Tribunal: TJDFT
Processo: 0711432-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711432-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR SOARES DE SOUZA, RICARDO ARAUJO BORGES AGRAVADO: MILENA OLIVEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RICARDO ARAÚJO BORGES E OUTRO contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que movem em desfavor de MILENA OLIVEIRA DE SOUSA, consistente na rejeição dos embargos de declaração opostos contra a decisão que determinou aos autores que promovam a citação da parte ré. Sustentam que a agravada foi devidamente citada por edital em 03 de outubro de 2018, na fase de conhecimento do processo no 0708808-33.2018.8.07.0007 e, não tendo comparecido, foi devidamente representada e defendida pela Curadoria Especial do DF, bastando apenas sua intimação e não sua citação, como determinado na decisão (transcrita no ID 15932650 – p. 5/6). Argumentam que “mesmo em caso de citação por edital – como fora a da ora Agravada –, desnecessário refazer o ato processual de citação. Conforme dispõe de forma unívoca o parágrafo §2o do artigo 513 do CPC, “o devedor será intimado para cumprir a sentença”. (ID 15932650 – p. 9) Perseguem, assim, a concessão da antecipação de tutela e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo no ID 15932652. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Dentro desse quadrante, tenho que se mostram relevantes as questões deduzidas pelos agravantes a demonstrar a presença dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão agravada. Senão vejamos. Nos termos do artigo 238 do CPC, “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. Assim, a citação tem por finalidade, a convocação do o réu, cientificando-o do teor da demanda formulada. O art. 242, do CPC, dispõe que a citação será feita pessoalmente ao réu. Ocorre que, nos casos em que desconhecido ou incerto o réu, ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos expressos em lei, a citação será feita por edital, nos termos do art. 256, do CPC. A citação por edital é, assim, uma espécie de citação ficta, em que se presume que o réu teve conhecimento da demanda. Em razão disso, a citação por edital deve ser realizada apenas excepcionalmente, após o esgotamento dos meios possíveis para a realização da citação de outra forma. Quanto ao cumprimento de sentença, o art. 513, do CPC, assim dispõe em seus §§ 1o e 2o, verbis: § 1o. O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, o far-se-á a requerimento do exequente. § 2o. O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1 do art. 246, não tiver procurador constituído nos o autos IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento”. - grifos nossos Ora, a revelia do réu citado por edital é condição para a nomeação da Curadoria Especial e, em caso de cumprimento de sentença, dada sua natureza sincrética, torna desnecessária nova tentativa de intimação pessoal do executado, a qual deverá ser feita, novamente, por meio editalício, nos termos do inciso IV do art. 256 do CPC retrocitado. Nessa linha, vem decidindo este Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APÓS DESÍDIA DO DEVEDOR DEVIDAMENTE INTIMADO. REVEL. ASSISTIDO POR CURADORIA DE AUSENTES. IMPERIOSA INTIMAÇÃO POR EDITAL. 1. Caberá agravo de instrumento contra decisões proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no de inventário (art. 1.015, parágrafo único, CPC-2015). 2. O Código de Processo Civil de 2015, acompanhando a evolução jurisprudencial brasileira, consagrou expressamente a regra que o credor deverá requerer o cumprimento de sentença, e o devedor será intimado para cumprir, em 15 (quinze) dias, a obrigação imposta no decreto sentencial, para, após sua desídia, ser cabível a multa e os honorários advocatícios desta fase processual (art. 523 e seu §1o, CPC-2015). 3. Em relação ao réu revel, citado por edital e assistido pela Curadoria de Ausentes, o mesmo Códex dispôs que ele deverá ser intimado, por edital, para realizar o pagamento da dívida, assinalada na sentença (art. 513, §2o, IV, CPC/2015). 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 949942, 20160020035460AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/6/2016, publicado no DJE: 28/6/2016. Pág.: 196/225) – grifo nosso “PROCESSO CIVIL.CUMPRIMENTO. SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU REVEL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CURADORIA DE AUSENTES. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. VALIDADE. 1. Nos termos dos artigos 72, II, 257, IV e 513, §2o, IV, todos do Código de Processo Civil, será feita por edital a intimação do executado para cumprimento espontâneo da obrigação, objeto de cumprimento de sentença exarada em demanda na qual esse foi citado por edital e, por conseguinte, representado pela Curadoria de ausentes. Precedentes. 2. A revelia do réu citado por edital é condição para a nomeação da Curadoria Especial e, em caso de cumprimento de sentença, dada sua natureza sincrética, torna desnecessária nova tentativa de intimação pessoal do executado, a qual deverá ser feita, novamente, por meio editalício. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1171447, 07226881620188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, tenho como presentes os requisitos do risco de dano grave ou de difícil reparação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada. Brasília, 13 de maio de 2020 11:27:33. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator